Tribunal: TJMMG
Processo: 2000475-94.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 77 DO CPPM - MÉRITO - CADERNO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA DO DELITO PREVISTO NO ART. 209, §2º, DO CPM - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - DECOTAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE - INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DOS TERMOS PENAIS DA SENTENÇA PRIMEVA - PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000475-94.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 16/09/2021 Publicação: 28/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 77 DO CPPM – MÉRITO – CADERNO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA DO DELITO PREVISTO NO ART. 209, §2º, DO CPM – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DECOTAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE – INADMISSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS TERMOS PENAIS DA SENTENÇA PRIMEVA – PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Telmo Tassinari Neto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia, suscitada pela defesa. No mérito, também por unanimidade, acordam os desembargadores em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação imposta ao apelante de indenizar a vítima na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de minorar o seu sofrimento, mantendo, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, que condenou Telmo Tassinari Neto pela prática do crime previsto no art. 209, §2º, do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Capitão PM Telmo Tassinari Neto, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos que, no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 17:40 horas, na Rua Jaime Nogueira, próximo ao n. 59, no Bairro Josefina Coelho Souza, em Barroso/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Sidnei Francisco dos Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave/gravíssima especificada nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 189/190. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se do caderno investigatório que, na data, hora e local dos fatos, a guarnição do denunciado foi acionada para o atendimento de uma ocorrência envolvendo dois fatos diversos, com envolvidos diferentes (boletim de ocorrência de fls. 59/70), sendo que populares se dirigiram ao local. Segundo se apurou, foi acionado apoio policial para conter os autores, sendo que Sidnei, que não era nenhum dos envolvidos nos primeiros fatos, passou a filmar a ação dos militares e, após a chegada do reforço, quando um dos policiais gritou que iria atirar em quem estivesse filmando, a vítima evadiu do local. Ato contínuo, a viatura conduzida pelo Cb Andrey saiu ao encalço de Sidney, tendo o Capitão Tassinari, ora denunciado, desembarcado da viatura e interceptado a vítima, desferindo-lhe golpes no joelho com bastão tonfa, o que fez com que caísse ao solo, sendo que o referido bastão chegou a quebrar devido à violência desproporcional empregada. Infere-se dos laudos de exame de corpo delito constantes do Evento 1 – OUT6 – fls. 189/190 que a ofensa resultou em debilidade permanente de membro inferior e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, além de conformidade duradoura/permanente pela marcha claudicante. Dessume-se do incluso procedimento que a vítima teve que submeter a cirurgia e chegou a ficar afastada pelo INSS (fl. 12). O denunciado admitiu que desferiu o golpe na vítima valendo-se do bastão de madeira (fls. 106/108). Diante do exposto, o denunciado TELMO TASSINARI NETO, encontra-se incurso no art. 209, §2°, do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENÚNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 04/07/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN3). O depoimento do ofendido – Sidnei Francisco dos Santos – e das testemunhas arroladas pela acusação – Cristiano Magno da Silva, Cb PM Felipe Andrey Franklin de Paula Oliveira e Cb PM Christian Lany do Nascimento – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Evento 22). Na fase do artigo 417, 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) a defesa do acusado manifestou-se pela ausência de necessidade de produção probatória (Evento 22, ATA1) Foi homologada a desistência da inquirição da testemunha de acusação, Rosenia Maria do Nascimento (Evento 38). Em 03/09/2020 o réu foi interrogatório (Evento 38). Na fase do art. 427 do CPPM as partes nada requereram (Eventos 41 e 44). O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais escritas, pugnando pela condenação do denunciado nas iras do artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) – Evento 48 - ALEGAÇÕES1. Da mesma forma, a defesa do acusado apresentou alegações finais escritas. Em sede preliminar, arguiu inépcia da denúncia, por entender que não há correlação entre os fatos narrados na exordial acusatória e aqueles apurados no Inquérito Policial Militar (IPM). Por tal razão, requereu a rejeição da denúncia, com fulcro nos artigos 77, alíneas “e” e “f”, bem como no artigo 78, alínea “a”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, alegou que a conduta do acusado está amparada na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do CPPM, (Evento 51 – ALEGAÇÕES1). Concluída a instrução criminal, os autos foram conclusos ao meritíssimo juiz a quo, que decidiu julgar procedente a ação penal e condenar o réu, Capitão PM Telmo Tassinari Neto, nas iras do art. 209, § 2° (lesão corporal gravíssima), do CPM, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e a suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. O magistrado decidiu ainda [...] em razão das alterações legislativas ocorridas em matéria penal quanto a competência da Justiça Militar dos Estados, e do Distrito Federal, o réu com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, 387. inciso IV, deve ser condenado a indenizar a vítima como forma de minorar o seu sofrimento na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser paga pelo réu após o trânsito em julgamento desta ação penal condenatória; (Evento 53 – SENT1). Em face da sentença condenatória, a defesa do Cap PM Telmo Tassinari Neto interpôs o presente recurso de apelação (Eventos 59 e 60). Em suas razões recursais, a defesa, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia, por entender que não há correlação entre os fatos narrados na exordial acusatória e aqueles apurados no IPM. Alegou que, no primeiro parágrafo da denúncia, constou a acusação que o denunciado ofendeu a integridade física de Sidnei Francisco dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza grave/gravíssima. No entanto, ao compulsar os laudos periciais, foi possível depreender que há apenas uma lesão na patela esquerda, tendo a própria vítima alegado tratar-se de uma única lesão. Em relação à afirmação inserta no segundo parágrafo, disse que, ao contrário do que restou consignado na exordial acusatória, não houve o acionamento da guarnição do denunciado e o seu comparecimento ao local dos fatos se deu forma espontânea, após ouvir na rede rádio pedido de apoio. No tocante ao terceiro parágrafo da denúncia, disse que houve omissão da informação de que a suposta vítima, além de filmar a atuação policial, também insuflava um grupo de pessoas na tentativa de arrebatar um indivíduo. Por fim, no quarto parágrafo, disse que, em desacordo com a provas dos autos, constou equivocadamente a assertiva que “a viatura conduzida pelo Cb Andrey saiu ao encalço de Sidney, tendo o Capitão Tassinari, ora denunciado, desembarcado da viatura e interceptado a vítima, desferindo-lhe golpes no joelho com bastão tonf [...]”. Alegou que na verdade a suposta vítima após receber a chegada de reforços no local e como estava filmando a atuação policial e insuflando um grupo contra a dupla de militares que estava no local, saiu em desabalada carreira, tendo sido perseguida a pé, pelo Cb Andrey e pelo apelante, que não se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 embarcado e que, obedecendo ao regramento em vigor, desferiu apenas um golpe de bastão, para evitar a fuga e restabelecer a ordem. Segundo a defesa, os equívocos na exposição dos fatos possuem uma conotação prejudicial ao apelante e contrariam o disposto no artigo 77, alínea “e”, do CPPM. Ademais, alegou que, no tocante ao requisito da comprovação da delinquência, a denúncia também não demonstrou se o apelante agiu com premeditação, ou com dolo de causar a lesão, ou ainda se era possível prever o resultado, violando, portanto, o disposto no artigo 77, alínea “f”, do CPPM. Com esses argumentos, pugnou pela rejeição da denúncia, nos termos do artigo 78, alínea “a”, do CPPM. Pugnou ainda pela declaração de nulidade do feito, por vício insanável e prejudicial à defesa arguida em momento oportuno e ainda por supressão da forma, nos termos do art. 500, inciso III, alínea “a” e inciso IV c/c o art. 499, ambos do CPPM. No mérito, inicialmente afirmou que as alegações finais apresentadas pelo Ministério Público correspondem a uma reprodução parcial da denúncia e, dessa forma, apresentam as mesmas contradições já elencadas em sede preliminar. Destacou o resumo do extrato de registros funcionais do apelante; e a solução do comandante regional, que homologou o relatório apresentado pelo encarregado do IPM, o qual concluiu pela ausência de indícios do cometimento de infração penal, em face do entendimento que a ação do investigado, ora apelante, encontrava amparo na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, inciso III, do CPM), em observância às normas técnicas em vigor na Corporação. Narrou que, na data dos fatos, em local conhecido por registros de ocorrências policiais de diversas naturezas, havia uma considerável aglomeração de pessoas fazendo uso de bebida alcoólica no interior e proximidades de um estabelecimento comercial de má reputação, quando, então, houve duas confusões (agressões físicas) e que uma delas, envolvia um indivíduo de alcunha “Boi”, que portava uma faca e tentava atingir uma pessoa. Acionada a Polícia Militar, compareceu ao local a guarnição composta pelo 2º Sgt PM José Cirino Neto e Cb PM Felipe Andrey F. de Paula Oliveira, que de pronto conseguiu a imobilização do indivíduo conhecido por “Boi”, tendo a população concentrado em torno dos policiais. Por sua vez, a suposta vítima filmava a abordagem e insuflava a multidão contra os policiais, com a intenção de arrebatar o preso. Os policiais militares, considerando o risco iminente tanto para os policiais quanto para terceiros, solicitaram reforço, com prioridade, via rede rádio, ocasião em que o apelante, na condição de supervisor operacional, ouviu a mensagem e se deslocou, com o auxílio de uma outra Guarnição Policial, até o referido local. Segundo a defesa, o apelante, ao constatar a gravidade da situação e a possibilidade de evolução em prejuízo dos militares que continham o preso, desembarcou-se da viatura com o cassetete de madeira (instrumento de menor potencial ofensivo – IMPO) e se deslocou em posição de visibilidade, quanto avistou o suposto ofendido correndo em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desabalada carreira, sendo perseguido pelo Cb PM Andrey, tendo optado por utilizar o bastão de madeira para atingir a parte de baixo dos seus membros inferiores, acertando-o uma única vez no joelho esquerdo, com o fim de cessar a fuga. Salientou que, na sequência, o apelante e os demais policiais militares providenciaram o socorro do indivíduo, a prisão de pessoas e a restauração da ordem pública. Alegou a defesa que a suposta vítima colaborou para o desfecho do caso, pois resistiu à prisão e desobedeceu às ordens do Cabo PM Andrey. Aduziu ainda que a queda da vítima em terreno irregular não deve ser desconsiderada, porque isso certamente contribuiu para a gravidade da lesão patelar por ela suportada. Ademais, ressaltou que não houve excesso por parte do apelante, tampouco premeditação na utilização de força contra a vítima, mas apenas foi empregado o meio de menor potencial ofensivo disponível para a situação, com a finalidade de restabelecer a ordem pública. Concluiu que, embora a conduta imputada ao apelante seja definida como crime, possuindo “tipicidade, antijuricidade e culpabilidade”, houve a incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (artigo 42, II, CPM). Por fim, alegou que a fixação da indenização à vítima foi imposta pelo juízo a quo à mingua do devido processo legal, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Com tais considerações pugnou pela nulidade absoluta do feito em razão dos vícios apontados nas preliminares arguidas. No mérito, pugnou pela reforma da sentença a quo, a fim de absolver o apelante com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do CPPM c/c o artigo 42, inciso II do CPM. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal e, ainda, pelo decote das “agravantes cominadas” e da indenização arbitrada (Evento 68). O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação alegando que a preliminar suscitada pela defesa não deve ser acatada, pois, foram os requisitos estabelecidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM devidamente preenchidos. Disse que o fato criminoso, a qualificação, as testemunhas e as circunstâncias de tempo, lugar e hora foram devidamente descritos na exordial acusatória, inexistindo, portanto, qualquer falha processual capaz de macular os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alegou que o caderno probatório coligido aos autos comprova a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 209, § 2º, do CPM. Afirmou que a lesão gravíssima causada pelo apelante na vítima foi comprovada pela prova pericial e pelos relatos das testemunhas e do próprio apelante. Nessa esteira, citou a testemunha Cristiano Magno da Silva, que presenciou a abordagem policial e, em juízo, relatou que a vítima estava filmando a ação policial, quando se sentiu ameaçada pelos militares e saiu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 correndo, momento em que foi atingida no joelho esquerdo com o bastão de madeira, vindo a cair ao solo. Disse que as testemunhas militares e o próprio apelante confirmaram os fatos, não havendo dúvidas de que a gravíssima lesão suportada pela vítima decorreu de uma ação ilegítima praticada pelo apelante, mediante uma pancada desproporcional no ofendido, que não apresentava qualquer risco à integridade física dos militares. Disse também que o apelante violou as regras atinentes à abordagem policial e ao uso da força, bem como agiu ao arrepio da legalidade. De acordo com o Ministério Público Estadual, os argumentos do apelante não justificam a agressão efetuada, pois o ofendido estava desarmado e correndo, tendo sido a sua conduta afoita e desarrazoada, constituindo-se em verdadeiro atentado contra a dignidade do ofendido, que não oferecia perigo atual ou iminente à integridade física do ora apelante. Por fim, alegou que a conduta do apelante foi desproporcional, não havendo que se falar em estrito cumprimento do dever legal, principalmente porque o ofendido sofreu uma lesão gravíssima, que o deixou em estado de debilidade permanente, alterando, sobremaneira, os seus hábitos de vida. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, mantendo-se irretocável a sentença objurgada (Evento 72). Em parecer, a e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino afirmou que a preliminar da defesa de inépcia da denúncia é idêntica à suscitada por ocasião das alegações finais e já devidamente rechaçada na sentença. Alegou que a denúncia demonstrou de forma perfeitamente compreensível a dinâmica dos fatos e a autoria do crime, restando preenchido os requisitos estabelecidos nos artigos 77 e 78 do CPPM. Ressaltou que a tese defensiva se encontra preclusa, pois o momento para analisar a perfeição ou não da denúncia já foi ultrapassado. No mérito, disse que o caderno probatório demonstrou que o apelante excedeu os limites da força policial ao desferir um golpe de bastão de madeira contra o joelho esquerdo do ofendido, ocasionando uma grave lesão na patela e provocando uma debilidade permanente do membro. Mencionou que o Laudo de Exame de Corpo de Delito e o Laudo Complementar demonstram que a vítima precisou submeter-se a procedimento cirúrgico após a agressão, vindo, posteriormente, a ter reduzida a amplitude dos movimentos de seu joelho esquerdo em virtude do trauma sofrido, que a tornou incapaz de flexioná-lo. Afirmou que as considerações tecidas pelo sentenciante aliadas à análise do conjunto probatório são suficientes para demonstrar o que se encontra descrito na exordial acusatória, não havendo que se falar em estrito cumprimento do dever legal. Quanto à indenização a ser paga pelo apelante à vítima, afirmou que a inovação trazida pela Lei n. 11.719/08 determina ao juiz, por ocasião do decreto condenatório, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 causados pela infração penal, tendo em vista os prejuízos materiais e morais sofridos pelo ofendido. Refutou o argumento apresentado pela defesa de que a indenização foi imposta à mingua do devido processo legal, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP). Aduziu que a comprovação do dano, consistente na debilidade permanente causada no joelho esquerdo do ofendido em decorrência da conduta do apelante, é o suficiente para o arbitramento da reparação civil. Em relação aos pleitos de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o decote das agravantes, alegou que se revelam totalmente carentes de sucumbência, pois foi a sanção fixada no mínimo legal e não houve a incidência de qualquer circunstância agravante prevista no artigo 70 do CPM. Nesses termos, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar arguida e pelo seu total improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cap PM Telmo Tassinari Neto nas sanções do artigo 209, § 2º, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA Em sede preliminar, a defesa do apelante Telmo Tassinari Neto suscitou a preliminar de inépcia da denúncia, por ofensa aos artigos 77, alíneas “e” e “f”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No entanto, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. A teor do disposto no art. 77 do CPPM, são requisitos de admissibilidade da denúncia, verbis: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinquência; g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação. Nesse contexto, perfazendo uma leitura da exordial acusatória acostada ao Evento 1 dos autos de origem, constata-se que a denúncia descreveu de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, consistente na acusação de prática de ofensa à integridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 corporal de Sidnei Francisco dos Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave especificadas nos laudos de exame de corpo de delito. Observa-se que a peça processual descreveu de forma circunstanciada os fatos, com a respectiva narração da conduta delituosa: [...] o Capitão Tassinari, ora denunciado, desembarcado da viatura e interceptado a vítima, desferindo-lhe golpes no joelho com bastão tonfa, o que fez com que caísse ao solo, sendo que o referido bastão chegou a quebrar devido à violência desproporcional empregada. Evidentemente que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato ao denunciado, como ocorreu no caso em tela. Assim, ao contrário do que alega a defesa do apelante, entendo que a exordial acusatória preencheu os requisitos previstos no art. 77 do CPPM. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) No mérito, entendo que a condenação imposta ao apelante nas iras do art. 209, §2º do Código Penal Militar (CPM) deve ser mantida. A materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave restou evidenciada no exame de corpo delito e no exame complementar acostados às págs. 43 e 44 do Evento 1 - OUT6 (Autos n. 2000443-89.2020.9.13.0002), demonstrando que a ofensa resultou em “debilidade permanente do membro inferior esquerdo e [...] deformidade permanente pela marcha claudicante”. Já a autoria restou demonstrada na prova oral colhida em juízo, senão vejamos. A vítima, Sidnei Francisco dos Santos, descreveu como se deram os fatos: (02:40) “[...] o policial, nem lembro o nome dele não [...], tava com o revolver pra fora, na mão, pendurado pra baixo, aí ele falou que ia me dar tiro e que eu estava filmando. Aí eu saí correndo, nem vi o reforço TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 chegar, aí ele chegou por trás do SAMU, pegou aquele pedaço de pau, bastão, sei lá, e acertou meu joelho esquerdo, aí quebrou meu joelho e partiu a patela em 5 pedaços [...], ele veio para bater mais, mas minha mulher deitou em mim e disse ‘você já machucou ele, não vai bater nele mais não’, aí o policial empurrou minha mulher, mandou ela afastar [...].” (05:33) Perguntado se ficou com sequelas, respondeu “tô com sequela, meu joelho ‘morga’, não vira para trás; a patela partiu em 5 pedaços, eu perdi a patela, só fizeram uns ligamentos”. [...] “não consigo agachar, [...] nem subir escadas”. (07:15) Perguntado se isso se deu pelo golpe no joelho, respondeu “isso”. (30:05) Perguntado se o policial tinha proibido ele de filmar, respondeu que “não, ele falou que ia me dar tiro, só isso. Aí eu saí correndo, que ele veio pra cima de mim com o revolver, ‘porque o sr. ta filmando’, aí eu saí correndo de medo de tomar tiro. Aí eu passei correndo do lado do SAMU, o policial de reforço estava chegando, ele foi e me acertou com o pedaço de pau no joelho. [...]” A prova testemunhal corrobora a versão apresentada pela vítima, senão vejamos: Cristiano Magno (00:40) “[...] o Sidnei estava filmando, aí chegou duas viaturas e o cara já chegou xingando e o Sidnei assustou com aquilo e, na hora que o Sidnei saiu correndo, o policial falou alguma coisa sobre armamento e deu uma cacetada no joelho dele.” (12:30) Perguntado se tinha certeza de ter visto o policial atingir o Sidnei por 2 vezes. Respondeu que “uma foi na hora que o Sidnei saiu correndo e a outra na hora que ele já ia atingir o Sidnei eu fui até falando, nem sei o que eu estava falando, nisso ele acertou e depois voltei para casa” (13:10) Perguntado se sabia dizer dessas duas vezes que o Sidnei foi atingido, o bastão foi jogado ou se estava com bastão empunhado, respondeu que “parece que tinha visto, parece que tinha jogado ou batido. Mas na hora que o Sidnei estava sentado, parece que eu vi que ele tinha batido no Sidnei. Cb PM Felipe Andrey Franklin de Paula Oliveira (06:20) “[...] foi o momento em que o capitão usou um bastão de madeira para conter aquele indivíduo (Sidnei) que estava indo na direção dele.” (07:40) Perguntado se viu o momento em que foi usado o bastão, respondeu “cheguei a ver”. (14:15) Perguntado se sabe do procedimento e emprego do uso de bastão, respondeu que “o reforço chegou por uma chamada de emergência, e esse cidadão correu em direção à viatura do capitão; o capitão não sabia qual intenção dele. [...] Ele saiu em direção ao Capitão, o capitão não sabia qual era a intenção dele, o capitão deu somente 1 (uma) bastãozada para conter aquele indivíduo que estava correndo na direção dele.” (17:00) Perguntado sobre ter visto o capitão golpeando a vítima e qual era a conduta da vítima no momento, respondeu que “ele estava desembalado a correria no momento, foi quando o capitão desembarcou, não sabia qual era a intenção do Sidnei e efetuou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 bastãozada, foi somente 1 bastãozada nos membros inferiores para conter o Sidnei [...]” Cb PM Christian Lany do Nascimento (07:55) Perguntado sobre os fatos de agressividade referentes ao Sidnei, respondeu “ouvi o barulho e depois vi ele caído no chão reclamando de dor na perna.” (20:40) Perguntando se viu a vítima insuflar a população contra os PMs depois da pancada, respondeu “não vi”. (22:30) Perguntado se houve revolta da população em decorrência da pancada que ele levou, respondeu “algumas pessoas; tava no portão, não sei se era irmão dele [...]” Nesse contexto, razão não assiste à defesa no tocante à alegação de que o apelante teria agido no estrito cumprimento do dever legal. Da análise do contexto fático narrado pela vítima e pelas testemunhas em juízo, não vislumbro qualquer ato de agressão por parte da vítima que justificasse a ação desproporcional adotada pelo apelante. A meu ver, resta evidente o desequilíbrio entre a ação empregada pelo apelante e o efetivo risco que a vítima oferecia no momento dos fatos. No tocante aos pedidos de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e ao decote das agravantes, corroboro do entendimento manifestado pela e. procuradora de justiça, no sentido de que se revelam desprovidos de amparo, uma vez que, no caso em tela, a pena foi fixada no mínimo legal e não houve a incidência de qualquer circunstância agravante prevista no artigo 70 do CPM. Por fim, decoto da sentença a quo a condenação imposta ao apelante de indenizar a vítima na quantia de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais com fundamento no estabelecido no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Primeiro, porque a matéria não encontra amparo na legislação castrense. Ademais, entendo que a fixação de indenização imposta, de ofício, no decreto condenatório com fundamento no art. 387, inciso IV1, do Código de Processo Penal, denota inequívoco julgamento ultra petita por parte do juízo a quo. Observa-se que a exordial acusatória não trouxe pedido de reparação dos danos causados em virtude do cometimento do delito. Assim, entendo que a condenação ao dever de indenização à vítima que foi imposta ao apelante viola o princípio da correlação entre a acusação e a sentença, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: 1 Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008) [...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido." (STJ - SEXTA TURMA - AgRg no REsp: 1615913 RS 2016/0192427-1, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Julgamento: 19/5/2020. DJe: 25/5/2020.) Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação imposta ao apelante de indenizar a vítima na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), como forma de minorar o seu sofrimento, mantendo, todavia, intactos os demais termos penais da sentença a quo, que condenou Telmo Tassinari Neto pela prática do crime previsto no art. 209, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator